Tribunal: TJBA
Processo: 8033140-34.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8033140-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDMAR BORGES SANTANA

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO
.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO
REJEITADAS.

POLICIAL MILIT
AR. PASSAGEM À RESERVA REMUNERADA NA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PRETENSÃO DE RECEBER PROVENTOS SEGUNDO
DE 1º TENENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PASSAGEM PARA A RESERVA
QUE OBEDECEU ESTRITAMENTE AS REGRAS DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001, COM ALTERAÇÕES DA LEI ESTADUAL 1
4
.
186
/20
2
0.
CÁLCULOS DOS PROVENTOS QUANDO DA
PASSAGEM À INATIVIDADE OCORRIDA DE FORMA LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, visando à concessão de proventos de reserva remunerada calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior ao ocupado (de 1º Sargento para 1º Tenente), com fundamento no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Alega ter sido transferido para a reserva remunerada em 2023, sem que lhe fosse reconhecido o direito ao cálculo dos proventos com base na graduação superior. Requereu, liminar e definitivamente, a concessão da segurança para garantir o referido direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do impetrante encontra óbice nas prejudiciais de decadência ou prescrição; (ii) estabelecer se o impetrante faz jus à percepção de proventos de inatividade com base na remuneração do posto imediatamente superior ao ocupado na ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição de fundo de direito não se aplica aos atos omissivos da Administração Pública em matéria de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, razão pela qual as prejudiciais de mérito foram rejeitadas.

O direito líquido e certo passível de tutela por mandado de segurança deve estar plenamente demonstrado no momento da impetração, sem necessidade de dilação probatória, conforme definição doutrinária consolidada e jurisprudência do STF.

O impetrante foi transferido para a reserva remunerada a pedido, em 2023, sem contar com 30 anos de serviço em atividade militar, condição essencial para fazer jus ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, segundo o disposto no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

A alteração normativa promovida pela Lei Estadual nº 14.186/2020 assegurou a aplicação da legislação anterior apenas aos militares em atividade em 17/12/2019, desde que reunissem os requisitos legais até 31/12/2021, condição não atendida pelo impetrante.

O Estatuto da Polícia Militar não prevê promoção automática para posto superior no momento da passagem para a inatividade, mas apenas hipóteses específicas em que os proventos podem ser calculados com base no posto superior, não abarcando a situação do impetrante.

O regime jurídico aplicável aos proventos dos servidores públicos e militares rege-se pela norma vigente ao tempo da implementação dos requisitos para a inatividade, não havendo direito adquirido a regime jurídico anterior, conforme precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8033140-34.2024.8.05.0000,
em que são partes como Impetrante – EDMAR BORGES SANTANA e como Impetrado – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
e
OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as prejudiciais de mérito e
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora

Salvador,

2